Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. estupro de vulnerável. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. importunação sexual. impossibilidade. continuidade delitiva. configuração. fração de exasperação. adequação. dano moral. quantia fixada. manutenção. recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por diversas vezes, além do pagamento de indenização mínima a título de danos morais causados à vítima.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação dos réus deve ser afastada por insuficiência probatória, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) verificar se a conduta atribuída aos apelantes deve ser desclassificada para o crime de importunação sexual; (iii) examinar a adequação da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva; e (iv) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. Razões de Decidir
3. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, deve ser dada maior relevância e consideração à palavra da vítima, notadamente quando aliada aos demais elementos de prova, em especial por se referirem a fatos que, geralmente, ocorrem de forma clandestina. Hipótese em que a ofendida, ao longo de todas as fases do processo, prestou declarações detalhadas e consistentes sobre os abusos sofridos, corroboradas pelo depoimento de sua genitora e demais elementos probatórios, sem indícios de falsidade ou intenção de prejudicar os réus.
4. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal (Tema no 1.121, do STJ).
5. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período e a recorrência das condutas permitam concluir que houve 7 ou mais repetições.
6. Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, sobretudo se o valor se revelar proporcional e razoável aos contornos do caso.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 217-A, caput, e 71, caput; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860063, 0702871-56.2020.8.07.0012, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024, PJe 20/5/2024; TJDFT, Acórdão 1848691, 0719181-21.2021.8.07.0007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/4/2024, PJe 29/4/2024; TJDFT, Acórdão 1770572, 0002880-40.2017.8.07.0020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/10/2023, PJe 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1961567, 0705773-69.2021.8.07.0004, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 30/1/2025, DJe 10/2/2025; TJDFT, Acórdão 1957057, 0707988-42.2022.8.07.0017, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJe 27/1/2025; TJDFT, Acórdão 1959010, 0701032-21.2023.8.07.0002, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025, DJe 03/02/2025.